Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706510-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de carta manuscrita datada de 9/01/2023 apresentada por MATEUS SOARES DE OLIVEIRA, filho de Francisca Soares Dutra, onde requer a concessão da continuidade delitiva e outros benefícios penais. Pois bem. Verifica-se que a petição não está acompanhada de nenhum documento comprobatório da situação processual do apenado. Nota-se que se trata de pedidos sobre execução penal, de modo que se sujeita a agravo em execução, após análise do Juízo de primeiro grau, a fim de não haver supressão de instância. Dessa forma, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento, ora peticionante. Após, remetam-se aos autos à Defensoria Pública com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências que entender pertinentes a sua função institucional. Cumpra-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador